Tribunal: TJBA
Processo: 8007143-78.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007143-78.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NEIRE LUCIA SIMOES ROCHA SO Advogado(s): JOAO PEDRO ALVES DA CRUZ, JOSE LEONARDO SIMOES ROCHA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PRELIMINARES REJEITADAS E SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por professora inativa do magistério público estadual, regida pelo regime de subsídio e com direito à paridade remuneratória, visando à imediata implantação do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) à rubrica do seu vencimento/subsídio básico e ao pagamento das diferenças retroativas devidas a partir da impetração, acrescidas de juros e correção monetária pela Taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. a) Examinar a preliminar; b) Analisar a existência de direito líquido e certo da servidora inativa à percepção do Piso Salarial Nacional do Magistério em seu vencimento/subsídio básico; c) Definir a base de cálculo para a implantação do PSPN, especialmente quanto à exclusão da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) para o atingimento do valor do piso salarial nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, uma vez que, nos termos da legislação estadual, a referida autoridade possui competência para a gestão da política de recursos humanos e para os atos concernentes à remuneração dos servidores públicos estaduais, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental que visa à correção de ato omissivo relacionado ao pagamento de proventos. 4. O direito do servidor público inativo à paridade e à integralidade, quando aplicável (EC nº 41/2003 e EC nº 47/2005), assegura a revisão dos proventos na mesma data e proporção em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, estendendo-se a eles os benefícios ou vantagens de caráter geral. O Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) constitui vantagem de caráter geral e obrigatório, aplicável aos inativos com direito à paridade, por força do art. 2º, § 5º, da Lei nº 11.738/2008. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, firmou o entendimento de que o PSPN deve corresponder ao vencimento básico da carreira, não à remuneração global. Em casos de remuneração por subsídio, como na legislação estadual, o PSPN incide sobre a parcela nominal do subsídio básico. 6. Vantagens de natureza pessoal, criadas para assegurar a irredutibilidade de vencimentos, não integram o vencimento básico para fins de apuração do piso, não podendo ser utilizadas para compor o valor do piso, sob pena de se desvirtuar a finalidade da Lei nº 11.738/2008. IV. DISPOSITIVO. 7. Preliminar rejeitada. Segurança concedida para reconhecer o direito da Impetrante à implantação imediata do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) do Magistério no vencimento básico da Impetrante, de forma proporcional à sua carga horária (40 horas semanais), nos termos da Lei nº 11.738/2008 e Portarias MEC, e para determinar o pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da data da impetração, com incidência da Taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX; art. 37, XI; art. 206, VIII. Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º. Lei Federal nº 11.738/2008. Lei Federal nº 12.016/2009. Súmula nº 85 do STJ. Súmula nº 271 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8007143-78.2026.8.05.0000, sendo Impetrante NEIRE LUCIA SIMOES ROCHA SO e Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA Procurador(a) de Justiça